Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. PEDIDO FORMULADO NO CORPO DA PETIÇÃO RECURSAL. VIA IMPRÓPRIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. MÉRITO. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB O TEMA 69/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada em apelação cível deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.

2. Tendo em vista que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar controvérsia a respeito da incidência do PIS – Programa de Integração social e da COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social na base de cálculo do ICMS – Impostos sobre Circulação de Mercadoria (Tema no 1.223), determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial interpostos em processos pendentes que versem sobre a questão delimitada e em trâmite no território nacional, tem-se por incabível o sobrestamento do recurso de apelação.

3. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 69, [o] ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.

3.1. Em se tratando de mandado de segurança no qual a parte impetrante pretende excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS, não tem aplicação a tese firmada sob o Tema no 69/STF.

4. O legislador infraconstitucional, ao dispor sobre as hipóteses de exclusão de operações da base de cálculo do ICMS, autorizado pelo artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “i”, da Constituição Federal, somente fez alusão ao montante recolhido a título de IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados, quando se tratar de fato gerador comum a ambos os impostos (artigo 13, inciso II, § 2o, da Lei Complementar no 87/1996).

4.1. Não havendo, na Lei Complementar no 87/1996, qualquer referência ao PIS ou à COFINS, para efeitos exclusão da base de cálculo do ICMS, não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, estabelecer exceção não contemplada na legislação tributária. Precedentes do STJ.

5. É lícito o repasse financeiro dos valores cobrados a título de PIS e de COFINS ao contribuinte de fato, de modo que tais impostos, por passarem a integrar o valor do produto ou do serviço, estão sujeitos à incidência do ICMS acrescido dos demais tributos.

6. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.